Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727697-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO ANTONIO VENTURA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do agravo de instrumento quanto à alegação de excesso de execução, por se tratar, a princípio, de inovação recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator